Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-20.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702172-20.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA APELADO: ANA MARIA MOREIRA DA SILVA D E S P A C H O Intime-se as partes apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 14 de outubro de 2025 12:48:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador